Tribunal: STF
Processo: AI 333854
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: pretensão a exame de
 questões novas e
 estranhas às razões deduzidas no RE: caráter protelatório: não
 conhecimento, com
imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (C.Pr.Civil,
 art. 538, parágrafo
único).